Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725429-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA RECORRIDO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO À PARTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte tem legitimidade concorrente para postular o recebimento da verba honorária de seu patrono. Precedente do STJ. 2. Não há que se falar em coisa julgada em decorrência do recurso anterior interposto pela parte, eis que o objeto é diverso. 3. Considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 4. A decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com supedâneo no art. 921, § 1o, do CPC, não encerra nenhum prejuízo à parte, eis que o prazo prescricional fica igualmente suspenso. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade da penhora de parte dos rendimentos mensais do recorrido ante a natureza alimentar que detém os honorários advocatícios. Acrescenta, ainda, a possibilidade da execução autônoma dos honorários, antes da quitação do débito principal; b) artigo 921, § 1o, do CPC, requerendo o prosseguimento da execução diante da existência de rendimentos penhoráveis em nome do recorrido. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, § 14, 833, inciso IV, e 921, § 1o, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016